Tribunal: TJMT
Processo: 1001463-12.2022.8.11.0032
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001463-12.2022.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDMARCIA PEREIRA LEITE - CPF: 567.970.101-44 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1001463-12.2022.8.11.0032.

Origem:
Juizado Especial Cível de Rosário do Oeste.

Recorrente: EDMARCIA PEREIRA LEITE.

Recorrida: NU PAGAMENTOS S.A.

Data do Julgamento:
06/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

In casu
, nota-se que a autora não possui qualquer relação jurídica com o requerido, portanto, resta patente a ilegitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da demanda.

2.

Sentença de extinção mantida.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a legitimidade passiva da requerida e, consequentemente, requer a procedência dos pedidos iniciais.

A recorrida pugna pelo não provimento do recurso

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a legitimidade passiva da requerida, e consequentemente, requer a procedência dos pedidos.

Destarte, conforme explicitado na sentença, patente a ilegitimidade passiva da requerida, isso porque, a documentação apresentada pela reclamante,
demonstra de forma inequívoca que a autora não possui qualquer relação jurídica com o requerido sendo cliente de outra instituição financeira (Banco Sicredi)
.

Oportuno, ainda, destacar que em caso de eventual falha na prestação do serviço, caberia a titular da conta bancária, no caso, a Sra. Paula Jordana de Castro Ultra, pleitear em juízo contra o requerido.

Assim, a requerida não tem legitimidade passiva
ad causam
, não podendo ser demandada nesta ação de reparação de danos.

Conquanto a legitimidade de parte deva ser analisada do ponto de vista processual, às vezes é necessário tangenciar o mérito, para que não se desenvolvam processos inúteis, como na hipótese vertente em que se vê que não há responsabilidade da recorrida pelos fatos descritos na inicial.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. OCORRÊNCIA. A LICENCIADORA DA BANDEIRA VISA NO BRASIL É RESPONSÁVEL APENAS PELA INTEGRAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS AO SISTEMA DE CARTÃO DE CRÉDITO. LOGO, NÃO TEM LEGITIMIDADE PARA INTEGRAR O POLO PASSIVO DE AÇÃO ENVOLVENDO A RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE OPERAÇÕES DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR ACOLHIDA. AÇÃO JULGADA EXTINTA EM RELAÇÃO ÀQUELA.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMO FORMA EXCLUSIVA DE ACESSO AO SERVIÇO DE CRÉDITO DOS APELADOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS E DA COBRANÇA DE ANUIDADE. AFRONTA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSTITUI CONDUTA ABUSIVA DA PARTE REQUERIDA O CONDICIONAMENTO DO ACESSO AO CRÉDITO À CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO DA INSTITUIÇÃO CREDORA SEM A DEVIDA INFORMAÇÃO QUANTO À COBRANÇA DE ANUIDADE. AFRONTA AOS ARTIGOS 6º, VI E 39, I, CDC. NULIDADE RECONHECIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EVIDENCIADA A COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS, A PARTE RÉ DEVE RESTITUIR, DE FORMA SIMPLES, A QUANTIA INDEVIDAMENTE PAGA PELA AUTORA A TÍTULO DE ANUIDADE. DANO MORAL. A SIMPLES COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS, QUANDO DESACOMPANHADA DE MAIORES TRANSTORNOS, NÃO ENSEJA O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível, Nº 50255850920218210022, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 15-02-2023). (destaquei).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.99/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023